Tribunal: STF
Processo: RE 85640
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
Acórdão que contem contradição deve ser corrigido por meio de embargos declaratórios, e não de recurso extraordinário. Falta de prequestionamento e de demonstração analítica do pretendido dissídio jurisprudencial, relativamente às restantes matérias suscitadas. Recurso não conhecido.